Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual. embargos de declaração na apelação cível. novo julgamento determinado pelo superior tribunal de justiça. ausência de vícios no acórdão. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que deu provimento à apelação e anulou a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, determinando o prosseguimento do feito na origem, haja vista a ausência de produção probatória.
II. Questão em discussão
2. Rejulgamento dos embargos de declaração interpostos pela ré, reexaminando os tópicos apontados pela Corte Superior.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. No caso, o acórdão verificou a legitimidade passiva da progenitora paterna, em vista do desaparecimento do genitor da alimentanda, também considerando que a representante da menor, acometida de neoplasia maligna, suporta, juntamente com os avós maternos, todos os cuidados com a menor, sem amparo da linhagem paterna. Não cabendo exigir liminarmente a demonstração cabal da impossibilidade do genitor da menor em pagar pensão, antes da instrução probatória, a tese do acórdão embargado ficou assim sintetizada: “Na hipótese, o desaparecimento do genitor autoriza a inserção da avó paterna no polo passivo, a fim de garantir o melhor interesse da menor”.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CF, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1.696 e 1.698.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STF, RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Súmula 596.